Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-78.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000085-78.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Suspensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[Municipio de Pedra Preta/MT (APELADO), Camara Municipal de Pedra Preta-MT (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 01.974.021/0001-70 (APELANTE), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO LEGISLATIVO QUE SUSTA OS EFEITOS DE TERMO ADITO QUE PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DO CHEFE DO EXECUTIVO QUE NÃO EXORBITOU DO PODER REGULAMENTAR OU DOS LIMITES DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível ao Poder Legislativo, excepcionalmente, exercer o controle repressivo de constitucionalidade para afastar do ordenamento jurídico atos normativos emanados pelo Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar os dos limites da delegação legislativa, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (proc. n. 0000085-78.2016.8.11.0022 – Cód. 52947), concedeu a segurança para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 212, de 22 de dezembro de 2015, promulgado pelo Presidente da Câmara Municipal.

Em suas razões, aduz que é da competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal sustar do ordenamento jurídico atos editados pelo Poder Executivo Municipal que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Assevera que o contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Pedra Preta foi firmado em desacordo com o prazo máximo até então permitido pela Lei Orgânica e sua prorrogação, consoante item 3.3 da cláusula 3a do Temo Aditivo 01/2013, sustado pelo Decreto Legislativo 212/2015, foi promovida em contrariedade aos mandamentos do próprio contrato, exorbitando, assim o poder regulamentar.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a ordem mandamental.

Contrarrazões – Id. 2141804.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 2864180, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos do Mandado de Segurança

impetrado pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, concedeu a segurança para suspender os efeitos do Decreto Legislativo 212, de 22 de dezembro de 2015, promulgado pelo Presidente da Câmara Municipal.

Referido decreto foi editado para sustar os efeitos do item 3.3 da cláusula 3a do Temo Aditivo 01/2013, que prorrogou o prazo do contrato de concessão dos serviços públicos de água, coleta e tratamento de esgoto celebrado pelo Município com a empresa Brasil Central Engenharia Ltda. (contrato de concessão n. 098/2003).

Pois bem. O apelo não merece acolhimento.

Como salientado pelo Juízo
a quo
, é possível ao Poder Legislativo, excepcionalmente, exercer o controle repressivo de constitucionalidade para afastar do ordenamento jurídico atos normativos emanados pelo Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar os dos limites da delegação legislativa, nos termos dos arts. 49, V e 26, VI, respectivamente, das Constituições Federal e Estadual, bem como do art. 15, V, da Lei Orgânica do Município de Pedra Preta.

Aliás, a própria Recorrente reconhece que “
O controle exercido pelo Poder Legislativo com fundamento no art. 15, V, da Lei Orgânica Municipal, portanto, restringe-se às hipóteses de extrapolação do poder regulamentar ou da delegação legislativa, e diz respeito, exclusivamente, a atos do Poder Executivo
”.

Na espécie, observa-se que o Termo Aditivo n. 001/2013 ao contrato de concessão celebrado entre o Município de Pedia Preta/MT e a empresa prestadora dos serviços públicos versa sobre matéria de cunho administrativo, matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, que não se compreende como ato normativo regulamentar, mas, sim, como o manejo de um ato de administração tipicamente gerencial.

Ora, ao versar sobre o serviço de abastecimento e coleta de esgoto o Poder Executivo não exorbitou do seu poder regulamentar; ao revés, o que se verifica é a invasão da esfera de competência daquele Poder por parte Legislativo, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Sobre a matéria, colaciono jurisprudência:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO LEGISLATIVO N° 256/2015 DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE DISPOSITIVO ACRESCENTADO EM DECRETO, DE AUTORIA DO PREFEITO, QUE APROVA O REGULAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO REFERIDO MUNICÍPIO - INCONSTITUCIONALIDADE - ATO NORMATIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO QUE NÃO EXORBITOU DO PODER REGULAMENTAR OU DOS LIMITES DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1- Como é cediço, excepcionalmente, é possível que o Poder Legislativo exerça controle repressivo de Constitucionalidade, podendo afastar do ordenamento jurídico atos normativos emanados pelo Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, nos termos do art. 49, V e art. 62, XXX, das Constituições Federal e Estadual, respectivamente, o que não é possível no caso dos autos. 2- Segundo o art. 61, § 1°, II, "b", da Constituição Federal compete ao Chefe do Poder Executivo tratar sobre organização administrativa. 3- Ao versar sobre o serviço público de transporte escolar do Município, o Prefeito não exorbitou do poder de regulamentar, não havendo, dessa forma, que se falar em sustação de efeitos pelo Poder Legislativo de um ato normativo do Poder Executivo.

(TJMG -

Ação Direta Inconst

1.0000.15.060485-8/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 15/09/2016, publicação da súmula em 23/09/2016)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021